Tribunal: TJSP
Processo: 1502178-69.2021.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas e não questionadas pela Defesa.
Participação de menor importância – Inexistente – Réu que guardava entorpecentes no imóvel em que habitava – Conduta que indica autoria do delito de tráfico, e não participação.
Dosimetria – Expressiva quantidade de drogas que justifica o incremento da pena-base – Redução de pena na

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas e não questionadas pela Defesa.
Participação de menor importância – Inexistente – Réu que guardava entorpecentes no imóvel em que habitava – Conduta que indica autoria do delito de tráfico, e não participação.
Dosimetria – Expressiva quantidade de drogas que justifica o incremento da pena-base – Redução de pena na segunda fase à luz da confissão extrajudicial do apelante – Impossibilidade de aplicação do redutor ante elementos que demonstram dedicação às atividades criminosas.
Quantia de pena e primariedade que permitem a concessão do regime semiaberto.
Recurso a que se dá parcial provimento.